Tribunal: TJMT
Processo: 1036873-36.2024.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036873-36.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PATRICIA DE OLIVEIRA PAULA - CPF: 800.022.691-04 (EMBARGANTE), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), BARIGUI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 00.556.603/0001-74 (EMBARGADO), JOAO LEONELHO GABARDO FILHO - CPF: 541.761.669-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. DANOS MORAIS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno em ação revisional de contrato bancário, sob alegação de omissão e contradição quanto à análise da abusividade dos juros remuneratórios, impenhorabilidade do bem de família e configuração de danos morais, com pedido de efeitos infringentes para reforma integral da decisão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém vícios de omissão ou contradição quanto à análise: (i) da abusividade dos juros remuneratórios em contrato que eleva o valor do empréstimo de R$ 90.000,00 para R$ 408.000,00; (ii) da impenhorabilidade do bem de família dado em garantia por alienação fiduciária; e (iii) da configuração de danos morais pela conduta da instituição financeira.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e aclaratória, não se prestando à rediscussão do mérito ou à modificação do entendimento firmado, salvo em hipóteses excepcionais de efeitos infringentes quando a eliminação do vício conduz inevitavelmente à alteração do julgado.

4. O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada a questão dos juros remuneratórios, demonstrando que a taxa contratada (1,35% ao mês) é inferior à média de mercado divulgada pelo Banco Central (aproximadamente 4,72% ao mês), não configurando abusividade passível de revisão judicial.

5. A alegação de impenhorabilidade do bem de família foi devidamente enfrentada, com aplicação correta do art. 3º, V, da Lei nº 8.009/90 e da jurisprudência consolidada do STJ, que veda o comportamento contraditório de oferecer voluntariamente o imóvel em garantia e posteriormente invocar sua impenhorabilidade.

6. A pretensão de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo aplicável o art. 1.025 do mesmo diploma, que considera incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante para fins de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão de matéria já decidida, ainda que sob o pretexto de prequestionamento. 2. A contradição que autoriza os embargos de declaração é a interna do julgado, não aquela entre a decisão e o entendimento da parte."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.023 e 1.025; Lei nº 8.009/90, art. 3º, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.061.530/RS (Tema 27); STJ, REsp nº 973.827/RS (Temas 246 e 247); STJ, REsp nº 1.560.562/SC; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.294.333/SP; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.198.568/SP; STF, AI 791.292 QO-RG/PE.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
opostos por
PATRICIA DE OLIVEIRA PAULA
em face de acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado, com o objetivo de sanar supostas omissões e contradições, bem como obter efeitos infringentes para reforma da decisão embargada.

O acórdão embargado negou provimento ao agravo interno interposto pela embargante contra decisão monocrática que, por sua vez, havia negado provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, em ação revisional de contrato cumulada com danos morais movida contra o
BANCO BARIGUI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

Nos embargos apresentados (ID 354472852), a embargante afirma que o acórdão contém omissões e contradições, especialmente quanto à análise da abusividade dos juros remuneratórios. Sustenta que a decisão colegiada foi omissa e equivocada ao alegar que a taxa de juros é inferior à do mercado, e que supostamente não foi demonstrada a discrepância entre a taxa contratada e os parâmetros de mercado, sendo que a Embargante devidamente comprovou por meio da abusividade dos juros que transforma um empréstimo de R$ 90.000,00 numa dívida de mais de R$ 400.000,00 (quase 05 VEZES maior), se assemelha ao patamar da usura – agiotagem". Argumenta ainda que demonstrou a análise econômico-financeira do contrato, verificando-se que o empréstimo de R$ 90.000,00, parcelado em 240 prestações de R$ 1.700,00, resulta em pagamento total aproximado de R$ 408.000,00, o que corresponde a mais de 4,5 vezes o capital originalmente tomado.

Alega também que o acórdão foi contraditório ao afirmar que a proteção do bem de família não impede a disposição voluntária pelo proprietário, argumentando que "o bem de família, por sua natureza, é absolutamente impenhorável, e a sua proteção é de ordem pública, não podendo ser renunciada nem afastada por vontade contratual". Por fim, questiona a não caracterização dos danos morais, sustentando que a conduta do banco embargado ultrapassa o mero inadimplemento contratual.

Por fim, requer o provimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes para que seja reformado o acórdão, declarada a abusividade dos juros remuneratórios, determinada a revisão do contrato limitando os encargos à média de mercado e ajustando as parcelas para R$ 850,00, declarada a nulidade da cláusula de alienação fiduciária, reconhecida a impenhorabilidade do imóvel residencial por se tratar de bem de família, descaracterizada a mora, impedida a consolidação da propriedade em favor do embargado, e condenado o embargado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00. Requer ainda o prequestionamento de diversos dispositivos legais, incluindo o Tema 27 do STJ, artigos 6º, V, 39, IV e V, e 51, §1º do CDC, artigos 317 e 478 do Código Civil, Lei nº 8.009/1990, e entendimentos pacificados na Súmula 121 do STF e Súmula 539 do STJ.

Em contrarrazões (ID 356143358), o embargado
BANCO BARI DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS S/A
alegou que os embargos não merecem acolhimento, porquanto não se verifica no acórdão embargado qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Sustenta que a parte embargante, sob o pretexto de apontar omissão e contradição, limita-se, na realidade, a demonstrar inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo rediscutir matérias já enfrentadas de forma clara, completa e fundamentada pelo órgão julgador.

Por fim, requer o não acolhimento dos embargos de declaração, mantendo-se integralmente o acórdão embargado, por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
Embargos de Declaração
opostos por
PATRICIA DE OLIVEIRA PAULA
em face de acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado, com o objetivo de sanar supostas omissões e contradições, bem como obter efeitos infringentes para reforma da decisão embargada.

O acórdão embargado negou provimento ao agravo interno interposto pela embargante contra decisão monocrática que, por sua vez, havia negado provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, em ação revisional de contrato cumulada com danos morais movida contra o
BANCO BARIGUI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

Inicialmente, verifica-se a
tempestividade
dos presentes embargos, opostos no prazo de 5 (cinco) dias úteis, conforme dispõe o art. 1.023, caput, do CPC

É incontroverso que os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, do CPC, têm por finalidade suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradições eventualmente existentes na decisão judicial. Não possuem natureza substitutiva, mas caráter integrativo ou aclaratório, de modo a complementar o julgado, sem lhe modificar o conteúdo substancial, salvo nas hipóteses expressamente admitidas pela legislação processual.

Ressalte-se, todavia, que os embargos não se prestam a rediscutir matéria já decidida, nem a modificar o entendimento firmado, salvo excepcionalmente em hipóteses de efeitos infringentes, quando a eliminação do vício identificado conduz, inevitavelmente, à alteração do resultado do julgamento.

No caso em análise, verifico que a embargante, sob o pretexto de apontar omissões e contradições no acórdão, busca, na verdade, a rediscussão do mérito da causa e a reforma do julgado que lhe foi desfavorável, o que não se coaduna com a natureza e finalidade dos embargos de declaração.

Quanto à alegada omissão e contradição na análise da abusividade dos juros remuneratórios, constato que o acórdão embargado enfrentou a questão de forma clara e fundamentada, consignando expressamente que "a taxa de juros remuneratórios de 1,35% ao mês (18,67% ao ano) mostra-se inferior à média de mercado divulgada pelo Banco Central para dezembro de 2023 (aproximadamente 4,72% ao mês), não configurando abusividade passível de revisão judicial, especialmente considerando que a agravante não demonstrou a alegada discrepância entre a taxa contratada e os parâmetros de mercado".

O acórdão também analisou detalhadamente o argumento relativo à desproporção entre o valor emprestado e o montante total a ser pago ao final do contrato, consignando que "a mera alegação de que o valor total a ser pago ao final do contrato (R$ 408.000,00) representa aproximadamente 4,5 vezes o valor emprestado (R$ 90.000,00) não é suficiente para caracterizar abusividade, especialmente considerando o longo prazo de financiamento (240 meses) e o sistema de amortização adotado (Tabela SAC/Price), que prevê a redução gradual do valor das prestações ao longo do tempo".

Tal fundamentação está em perfeita consonância com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, inclusive no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 27), que estabeleceu ser "admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto".

No caso dos autos, o acórdão embargado concluiu, com base nas provas e documentos constantes dos autos, que não restou demonstrada a alegada abusividade dos juros remuneratórios, uma vez que a taxa contratada (1,35% ao mês) é inferior à média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações semelhantes no mesmo período (aproximadamente 4,72% ao mês).

Quanto à capitalização de juros, o acórdão também não incorreu em omissão ou contradição, tendo analisado a questão à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Temas 246 e 247), concluindo pela legalidade da capitalização mensal expressamente pactuada no contrato celebrado após a edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000.

No que tange à alegada contradição quanto à impenhorabilidade do bem de família, o acórdão embargado também não incorreu em vício, tendo aplicado corretamente o disposto no art. 3º, inciso V, da Lei nº 8.009/90, bem como a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a proteção legal não impede a livre disposição do imóvel pelo proprietário, sendo inaplicável a impenhorabilidade quando o bem é voluntariamente oferecido em garantia.

O acórdão embargado citou, inclusive, precedente específico do Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.560.562/SC, de relatoria da Min. Nancy Andrighi), que assentou que "não pode o devedor ofertar bem em garantia que é sabidamente residência familiar para posteriormente vir a informar que tal garantia não encontra respaldo legal, pugnando pela sua exclusão (vedação ao comportamento contraditório)".

Quanto aos danos morais, o acórdão também não incorreu em omissão ou contradição, tendo concluído, com base nas provas e documentos constantes dos autos, pela inexistência de conduta ilícita por parte da instituição financeira capaz de ensejar reparação por danos morais, tratando-se de mero dissabor decorrente de relação contratual.

Verifica-se, portanto, que todas as questões suscitadas pela embargante foram devidamente analisadas e fundamentadas no acórdão embargado, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.

O que se observa, na verdade, é a tentativa da embargante de rediscutir o mérito da causa e obter a reforma do julgado que lhe foi desfavorável, o que não se coaduna com a natureza e finalidade dos embargos de declaração.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que "os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, ainda que sob o pretexto de prequestionamento" (EDcl no AgInt no AREsp 1.294.333/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/03/2019, DJe 15/03/2019).

Nesse sentido, precedentes desta Corte reafirmam que a insurgência contra o mérito do acórdão deve ser veiculada pelos recursos próprios, não por meio de embargos de declaração.

Nesse sentido, colaciono precedentes:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DESMATAMENTO ILEGAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELO QUE PRETENDIDA A MAJORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO À TÍTULO DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS AO MEIO AMBIENTE – ARGUIÇÃO DE OMISSÃO / OBSCURIDADE EM RELAÇÃO AOS CRITÉRIOS OBJETIVOS QUE TERIAM DEMONSTRADO A DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR FIXADO – INOCORRÊNCIA – ACÓRDÃO QUE, EXPRESSAMENTE CONSIGNOU QUE, O MONTANTE ARBITRADO PARA INDENIZAÇÃO DANO MORAL COLETIVO, NA HIPÓTESE, É COMPATÍVEL COM A GRAVIDADE DA INFRAÇÃO COMETIDA, O IMPACTO NO SEIO DA SOCIEDADE, A CAPACIDADE ECONÔMICA DO APELADO E O CARÁTER PEDAGÓGICO DA MEDIDA A SERVIR DE FREIO À DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – COMPARAÇÃO COM OUTROS JULGADOS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL –PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1
. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida
. 2. Comprovado o dano ambiental, a quantificação da indenização por dano moral coletivo deve se dar de forma razoável e de acordo com a responsabilidade e capacidade econômica do infrator, o que restou devidamente justificado no acórdão embargado. 3. Para a configuração do dissídio jurisprudencial, necessário se faz que a parte aponte a contrariedade à lei federal, não bastando, para tanto, apenas a comparação com outro julgado com a decisão apontada divergente. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 0008369-33.2015.8.11 .0015, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 13/05/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/05/2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. LAUDOS PERICIAIS E RELAÇÃO DE CONSUMO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração contra acórdão que negou provimento a apelação cível de seguradora em ação regressiva, sob alegação de omissão quanto à análise de laudos periciais e da vulnerabilidade da autora frente à concessionária. Pleito de prequestionamento com base na Súmula 98 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: a existência de omissão ou contradição na análise da prova técnica e da relação jurídica entre as partes; III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão analisa os laudos técnicos e os considera insuficientes, conforme art. 602, VIII, b, da Resolução ANEEL nº 1.000/2021. 4. A aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova dependem de verossimilhança ou hipossuficiência, ausentes no caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 5.
Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento:1. Embargos de declaração não se prestam ao prequestionamento sem vícios do art. 1 .022 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art . 349; CDC, art. 6º, VIII; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 602, VIII, b. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16 .08.2017; TJMT, ED 11410/2018, j. 14.03 .2018; TJMG, AI 1.0000.20.067300-2/001, j . 11.08.2020; TJMT, N.U 1016969-74 .2017.8.11.0041, j . 24.11.2020. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10115052520248110041, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 16/04/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/04/2025)

Também é pacífico que a contradição autorizadora dos embargos é a
contradição interna
do julgado, e não aquela existente entre a decisão e o entendimento da parte.

No que concerne ao pedido de prequestionamento, cumpre ressaltar que, o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 1.025, superou a exigência do prequestionamento ficto, ao estabelecer que
"consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Importa assinalar que o
prequestionamento implícito
é aceito pela jurisprudência pátria. O STJ consolidou entendimento de que
“considera-se prequestionada a matéria quando o acórdão recorrido tenha adotado tese a respeito da questão suscitada, sendo desnecessária a menção expressa a dispositivo legal” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.198.568/SP).

Igualmente, o
Supremo Tribunal Federal
já decidiu que
“não é necessária a citação numérica dos dispositivos legais ou constitucionais, bastando que a questão tenha sido efetivamente debatida e decidida” (STF, AI 791.292 QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes).

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE PREQUESTIONAR A MATÉRIA
– DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO - EMBARGOS REJEITADOS. O CPC vigente consagrou a tese do prequestionamento ficto no art. 1.025. De outro lado, seria possível falar em Embargos de Declaração prequestionadores quando o acórdão recorrido contiver vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não é o caso dos autos.
Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide
”
.
(TJ-MT 10120128020228110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 07/12/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2022 - destaquei).

Assim, mesmo com a rejeição dos presentes embargos, consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados pela embargante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos
embargos de declaração
, mas
REJEITO-OS
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026